Tribunal: TJPA
Processo: 0003303-03.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003303-03.2012.8.14.0045
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: JOSE PAZ BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. VAQUEIRO. QUEDA DE CAVALO COM LESÃO PERMANENTE NO MEMBRO INFERIOR DIREITO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI 8.213/91 PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ART. 85, §4º DO CPC/15). SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA DETERMINAR A PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A REABILITAÇÃO DO APELADO, A CONTAR DA DATA DE APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho ou, alternativamente, Auxílio-doença, proposta por José Paz Bezerra contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão, condenando o INSS à concessão aposentadoria por invalidez.

Em sua peça inicial, o ora Apelado relata ser vaqueiro, contudo, em razão de uma queda de cavalo caracterizada como acidente de trabalho, teria perdido sua incapacidade laborativa.

A sentença foi proferida julgando procedente o pedido do Autor, considerando estarem presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez do ora Apelado.

Inconformado, o INSS interpôs a presente apelação, aduzindo, em síntese, que conforme o Laudo Pericial apresentado, não há incapacidade total e definitiva para o trabalho, havendo possibilidade de reabilitação.

Afirma que, em consulta ao CNIS, verificou que até pouco tempo o Apelado estava trabalhando com vínculo empregatício de 08/06/2018 a 23/05/2019.

Pede a reforma da sentença para que o pedido de concessão do benefício da aposentadoria por invalidez seja julgado improcedente.

Em suas contrarrazões, o ora Apelado argumentou estar permanentemente incapacitado para o trabalho e que só trabalhou no período de nove meses em 2018, mesmo incapacitado, para garantir a subsistência de seu filho menor, ou seja, por extrema necessidade.

Ao final, pediu a manutenção da sentença.

O Representante do Ministério Público afirmou não haver, na espécie, interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço deste Recurso de Apelação.

No mérito, o recurso merece acolhida.

Como relatado, a pretensão veiculada nesta apelação é de reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau para cassar a concessão, ao Apelado, de aposentadoria por invalidez, ao argumento de que sua incapacidade laborativa é de natureza parcial, havendo possibilidade de reabilitação para exercício de outra atividade.

Sabe-se que o benefício de aposentadoria por invalidez é devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de forma permanente para o exercício de atividade laboral, sendo pago enquanto estiver nessa condição.

Nessa seara, a aposentadoria por invalidez requer que o segurado, estando ou não no gozo de auxílio-doença, seja considerado incapaz e
insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a sobrevivência, nos moldes do art. 42 da Lei n° 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Na espécie, da análise dos documentos colacionados nos autos, verifica-se que, conforme o Laudo Pericial de ID. 2

344827, a incapacidade para o exercício de atividade habitual da Apelante é permanente, porém parcial, pelo que atesta ser possível sua reabilitação com reinserção no mercado de trabalho para o desempenho de atividades que não exijam esforço do membro inferior direito.

Em que pese os argumentos trazidos pelo Apelado, o Laudo apresentado concluiu que sua incapacidade é permanente, porém parcial, havendo possibilidade de readaptação para atividade diversa da anteriormente exercida.

Todavia, o próprio Laudo Pericial atesta que o apelado não poderá exercer atividades que exijam esforço físico no membro inferior direito, além do que sua lesão é permanente, sendo portador de sequela de fratura de colo de fêmur.

Dessa forma, ante a restrição funcional permanente para antiga função, o Apelado tem direito ao auxílio-doença, pois deveria ser primeiramente tratado para voltar a ter capacidade laborativa, já que o laudo pericial afirma ser possível o desempenho de outra atividade, para ser readaptada em outra função de menor exigência física e que lhe garanta a subsistência.

O art. 59 da Lei nº 8.213/91, ao tratar do auxílio-doença, dispõe que deve haver incapacidade para o trabalho que habitualmente se exercia por prazo superior a 15 dias:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise do dispositivo legal mencionado (art. 59 da lei nº 8.213/91) em cotejo com o laudo pericial, observa-se que o Apelado está incapacitada para o seu trabalho habitual de vaqueiro, por lapso temporal superior a 15 (quinze) dias consecutivos, uma vez que atestou a incapacidade relativa e permanente para a realização de suas atividades habituais, não havendo nos autos, comprovação de que a Autarquia Previdenciária tenha realizado a reabilitação do Apelado para o desempenho de atividades diversas da que desenvolvia anteriormente, o que demonstra que o caso do Apelado se enquadra na hipótese legal para o recebimento de auxílio-doença, como se lê no art. 62, caput e § 1º do mesmo diploma legal:

“Art. 62.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

(Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Outrossim, levando em consideração a obrigação da Autarquia Previdenciária proceder à reabilitação do segurado, deve o benefício ser mantido até que o Apelado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez, a teor do art. 62 e §1º da Lei nº 8.213/91, restando configurada, assim, no presente caso, a transitoriedade inserida no conceito do auxílio-doença acidentário, devendo-se enfatizar que referida transitoriedade relaciona-se à incapacidade laboral que não seria definitiva para todo e qualquer trabalho.

Neste viés, deve ser reformada a sentença quanto à concessão da aposentadoria por invalidez.

Neste sentido é o entendimento pacífico do STJ, senão vejamos:

A aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei 8.213/91, deve ser concedida quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 648.014/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 17/11/2015).

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em período anterior à vigência da Medida Provisória n. 767/2017, convertida na Lei n. 13.457/2017, este Superior Tribunal firmou entendimento de que é indevido o cancelamento do benefício de auxílio-doença com base no programa de cobertura previdenciária estimada, tendo em vista a falta de amparo legal e a necessidade de observar a ampla defesa e o contraditório. 2. O contexto fático do presente caso (2007) antecedeu a nova regulação da matéria, razão pela qual se aplica o posicionamento anteriormente firmado por esta Corte de Justiça. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1604876 MT 2016/0128963-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2018)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. REGRA PARA O CANCELAMENTO DO AUXÍLIODOENÇA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. ALTA PROGRAMADA. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO CONTRÁRIA AO ART. 62 DA LEI N. 8.213/91. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-doença. II - O Decreto n. 5.844/06 alterou o Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os §§ 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada". III - O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado. IV - A referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/91, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 968.191/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017; AgInt no REsp n. 1.546.769/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 3/10/2017; AgInt no AREsp n. 1.049.440/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. V - Recurso especial provido para obstar o cancelamento automático do auxílio-doença, sem prévio procedimento administrativo. (REsp 1717405/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) – Grifo nosso

Desse modo, a sentença deve ser reformada quanto à concessão da aposentadoria por invalidez, haja vista que não foi comprovada a incapacidade total do Apelado, havendo possibilidade de recuperação da sua capacidade laborativa para outra atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 62 da Lei n.º 8.213/91.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer da presente apelação e dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença apenas quanto à concessão da aposentadoria por invalidez, devendo ser concedida ao Apelado o Auxílio-doença, sendo devido a contar da data da entrada do requerimento (art. 60, caput, e § 1º, da Lei n. 8.213/91).

Sem condenação em custas.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2021